Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020097-80.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ABADIA - CPF: 173.998.311-49 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (EMBARGANTE), ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 987.437.591-49 (EMBARGANTE), MARLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 846.200.561-20 (EMBARGANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), MARLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 846.200.561-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.035.611-91 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.035.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 015.361.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), VIVIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 022.161.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), MARLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 846.200.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 987.437.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020097-80.2021.8.11.0003.

EMBARGANTE:
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA.

EMBARGADO:
MARIA ABADIA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA APELAÇÃO. RENÚNCIA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MATÉRIA A SER APRECIADA EM MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Aparecido de Souza contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Espólio de Maria Abadia, determinando a reserva de bens suficientes no inventário para assegurar o pagamento de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado, com retorno dos autos ao juízo de origem para adoção das providências necessárias antes da homologação da partilha.

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a alegação de que o imóvel inventariado constitui bem de família, o que impediria sua eventual constrição judicial; e (ii) a renúncia dos quinhões hereditários pelos herdeiros em favor da viúva meeira.

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões submetidas ao julgamento da apelação, limitadas à verificação do interesse recursal da apelante e à possibilidade de determinação judicial de reserva patrimonial no inventário para assegurar o pagamento de crédito judicialmente reconhecido.

5.

A determinação de reserva de bens constitui providência própria do procedimento sucessório, destinada a assegurar que o espólio disponha de patrimônio suficiente para responder pelas dívidas do falecido antes da partilha, não se confundindo com ato de constrição judicial sobre bem determinado.

6.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel residencial, fundada na Lei no 8.009/1990, refere-se à eventual constrição de bem específico para satisfação da obrigação, matéria que somente se torna pertinente na fase de execução ou cumprimento do crédito, não impedindo, em tese, a determinação de reserva patrimonial no inventário.

7.

A renúncia de quinhões hereditários constitui ato de disposição patrimonial dependente da prévia definição do monte partível, o que pressupõe a quitação das dívidas do espólio, razão pela qual sua apreciação deve ocorrer na etapa processual própria do inventário.

8.

Inexistente omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado, evidencia-se que a pretensão recursal busca, na realidade, ampliar o alcance do julgamento para abarcar matérias estranhas ao objeto da apelação.

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A determinação de reserva de bens no inventário para garantia de crédito judicialmente reconhecido não se confunde com ato de constrição judicial, constituindo providência destinada apenas à preservação do patrimônio do espólio até a satisfação das dívidas do falecido. 2. A discussão acerca da impenhorabilidade de bem de família é matéria própria da fase de execução ou de eventual constrição patrimonial, não impedindo a reserva de bens no procedimento de inventário.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020097-80.2021.8.11.0003.

EMBARGANTE:
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA.

EMBARGADO:
MARIA ABADIA.

Vistos.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de José Aparecido de Souza
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Maria Abadia
, para reconhecer a necessidade de
reserva de bens suficientes ao pagamento de crédito judicialmente reconhecido
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a adoção das providências necessárias antes da ultimada partilha.

Na origem, trata-se de
inventário dos bens deixados por José Aparecido de Souza
, falecido em 07/05/2020, no qual a credora Maria Abadia — posteriormente representada por seu espólio — postulou a habilitação e o pagamento de crédito decorrente de
sentença judicial transitada em julgado
, no valor de R$ 17.771,90, oriunda de demanda que tramitou perante o Juizado Especial Cível.

O juízo de primeiro grau, entretanto,
homologou a partilha dos bens do espólio sem determinar a reserva de valores destinados ao pagamento do referido crédito
, sob o fundamento de que a pretensão envolveria matéria de alta indagação, a ser discutida em via própria.

Irresignado, o Espólio de Maria Abadia interpôs recurso de apelação, sustentando que o crédito apresentado possui natureza de
título executivo judicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade
, razão pela qual deveria ser garantido no âmbito do próprio inventário, mediante a reserva de bens suficientes à sua satisfação, nos termos dos arts. 642 e 643 do Código de Processo Civil e do art. 1.997 do Código Civil.

O recurso foi provido por esta Câmara, que reconheceu a regularidade da habilitação do crédito e determinou o
retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da reserva patrimonial necessária ao adimplemento da obrigação
, antes da conclusão da partilha.

Contra esse acórdão, o Espólio de José Aparecido de Souza opõe os presentes
embargos de declaração
, sustentando a existência de
omissão no julgado
, sob o argumento de que não houve manifestação expressa acerca do pedido de reconhecimento do imóvel inventariado como
bem de família
, circunstância que, segundo afirma, implicaria sua impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990 e dos arts. 1.712 e seguintes do Código Civil.

Alega, ainda, que tal questão foi suscitada nas contrarrazões apresentadas na apelação, bem como reiterada nos autos de origem, tratando-se de matéria de ordem pública cuja apreciação seria necessária para evitar eventual constrição sobre o único imóvel destinado à moradia da família do falecido.

Sustenta, por fim, a necessidade de manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos legais invocados, também para fins de
prequestionamento
, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo.

Em contrarrazões, o
Espólio de Maria Abadia
sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente as questões submetidas à apreciação desta Corte.

Argumenta que a discussão acerca da eventual impenhorabilidade de bem de família não integra o objeto do julgamento da apelação e constitui matéria que poderá ser analisada em momento processual oportuno, caso haja constrição de bem específico para satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Requer, assim, a rejeição dos embargos declaratórios.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de José Aparecido de Souza
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Espólio de Maria Abadia para determinar a
reserva de bens suficientes ao pagamento de crédito judicialmente reconhecido
, com retorno dos autos ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis antes da ultimada partilha.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão no julgado
, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca do pedido de
reconhecimento do imóvel inventariado como bem de família
, o que implicaria sua impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990 e dos arts. 1.712 e seguintes do Código Civil.

Afirma, ainda, que tal questão teria sido suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação e que se trata de matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer grau de jurisdição.

A parte embargada, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão, asseverando que o acórdão limitou-se a examinar o objeto da apelação — a necessidade de reserva de valores para pagamento de crédito judicial reconhecido —, sendo a alegação de bem de família questão estranha ao objeto recursal e que poderá ser apreciada em momento processual oportuno, caso venha a ser efetivada constrição sobre bem específico do espólio.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a
sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial
.

A finalidade do recurso integrativo, portanto, não é a rediscussão do mérito da causa, mas sim o aperfeiçoamento da decisão judicial quando presente algum dos vícios legalmente previstos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que há omissão apenas quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre
questão relevante ao deslinde da controvérsia efetivamente submetida à sua apreciação
, não se configurando o vício quando a matéria invocada pela parte
não integra o objeto do recurso ou se mostra juridicamente impertinente ao julgamento realizado
.

Com base nesse parâmetro normativo e jurisprudencial, passa-se à análise da alegação de omissão suscitada pelo embargante.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia submetida ao julgamento da apelação restringiu-se a duas questões centrais:
a existência de interesse recursal da apelante diante da alegação de preclusão e a possibilidade de determinação judicial de
reserva de bens no inventário para pagamento de crédito judicialmente reconhecido
antes da homologação da partilha.

A decisão colegiada concluiu, de forma expressa, que o crédito titularizado pela apelante encontra-se
lastreado em sentença transitada em julgado
, revestindo-se, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade, circunstância que legitima a atuação do juízo do inventário para determinar a reserva patrimonial necessária à satisfação da dívida, conforme preveem os arts. 642 e 643 do Código de Processo Civil e o art. 1.997 do Código Civil.

Nesse contexto, a determinação de
reserva de bens
constitui medida destinada exclusivamente a assegurar a integridade do patrimônio do espólio para posterior satisfação do crédito reconhecido judicialmente, não implicando, por si só, a realização de penhora ou expropriação de bem específico.

Essa distinção é fundamental.

A reserva patrimonial determinada no acórdão consiste em providência típica do
procedimento de inventário
, cuja finalidade é assegurar que o espólio disponha de patrimônio suficiente para responder pelas obrigações do falecido antes da partilha entre os herdeiros.

A eventual
impenhorabilidade de determinado bem
, por sua vez, constitui matéria própria da fase de execução ou de cumprimento da obrigação, momento processual em que se examina concretamente a possibilidade de constrição de bem específico para satisfação do crédito.

Sob essa perspectiva, a alegação de que o imóvel inventariado constitui
bem de família
não se mostra apta a impedir, em tese, a determinação de reserva patrimonial do espólio para garantia do pagamento da dívida.

Com efeito, a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 protege o imóvel residencial da entidade familiar contra atos de constrição judicial voltados à sua expropriação, mas
não impede que o patrimônio do espólio seja objeto de reserva para satisfação de crédito regularmente habilitado no inventário
.

Em outras palavras, a reserva de bens não representa, necessariamente, a indicação do imóvel residencial como objeto de futura constrição, mas apenas a preservação de patrimônio suficiente para assegurar o pagamento do débito antes da partilha.

Assim, eventual discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel poderá ser oportunamente apreciada pelo juízo competente
caso venha a ser indicada a constrição desse bem específico para satisfação da obrigação
, circunstância que ainda não se verifica no estágio processual atual.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado.

A decisão colegiada enfrentou integralmente as questões submetidas ao seu exame, limitando-se ao objeto da apelação, qual seja, a necessidade de reserva de bens do espólio para pagamento de crédito judicialmente reconhecido.

A pretensão do embargante, na realidade, busca ampliar o alcance do julgamento para abarcar matéria que
não constituía objeto do recurso de apelação
, o que extrapola os limites próprios dos embargos de declaração.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de se manifestar acerca da renúncia dos quinhões hereditários pelos herdeiros em favor da viúva meeira.

Também nesse ponto não se constata o alegado vício.

A renúncia de quinhão hereditário constitui ato de disposição patrimonial que somente produz efeitos após a definição do
monte partível
, o qual, por sua vez, depende da prévia quitação das dívidas do espólio.

Ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da reserva de bens e posterior continuidade do inventário, o acórdão respeitou a sequência lógica do procedimento sucessório, deixando para a fase própria a definição da partilha e dos efeitos das eventuais renúncias hereditárias.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, por inexistir qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026